Tribunal: TCU
Processo: 045.356/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 509/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.356/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Oliveira (XXX.380.299-XX); Elizabete do Rocio Urbanetz (XXX.452.209-XX); Ines Ivete Goncalves (XXX.454.709-XX); Joao Alberto Gasperin (XXX.143.169-XX); Jose Vicente Ramos Pontes (XXX.778.952-XX); Luiza Kunie Hirata (XXX.721.639-XX); Maria Carregosa Barbieri (XXX.748.559-XX); Maria de Lourdes de Souza Pecete (XXX.581.029-XX); Neuza Goncalves de Souza (XXX.673.729-XX); Regina Maria Lovato de Oliveira (XXX.994.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.